Tribunal: TJDFT
Processo: 0707387-11.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela ré recorrida no quais defende haver contradição no acórdão quanto ao termo inicial dos juros moratórios. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e a conclusão adotada. Quanto aos juros moratórios, por se tratar de relação contratual com mora ex persona, os juros de mora fluem da citação, art. 397, parágrafo único, do Código Civil c/c 240 do CPC, tal como definido no acórdão.
IV. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial, inclusive dentro do próprio STJ, que estabelece o termo inicial da fluência dos juros moratórios também da data do arbitramento da indenização por danos morais. Não obstante, em caso de responsabilidade contratual, o entendimento que prevalece, quanto aio termo inicial dos juros moratórios, é a data da citação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação" (AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022).
V. Não se verifica intuito protelatório na apresentação destes embargos, de modo que resta afastada a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
VI. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.